Tribunal: CARF
Processo: 10855.721576/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721576/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO SERGIO MANIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2011 (fls. 34/41), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 2.500,00;
2. dedução indevida de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$ 3.860,00;
3. dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 2.958,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721576/2013-30
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

4. dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa do
valor de R$ 30.191,66.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado e inconformado, o contribuinte apresentou, na data de 20/05/2013, a
impugnação (fl. 2), juntamente com demais documentos (fls. 3/24), conforme as razões
ali expostas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 51) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Versa o presente processo sobre deduções indevidas de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública. de previdência privada e Fapi, de instrução e de despesas médicas.
Inicialmente, há de se destacar que o impugnante concorda com a apuração das
infrações de Dedução indevida de despesas médicas, de previdência privada e Fapi e de
instrução. Fica, portanto, consolidado administrativamente o lançamento relativo a essas
matérias.
No que concerne à Dedução indevida de pensão alimentícia judicial cumpre reproduzir
o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, vigente à época
da ocorrência do fato gerador, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).” (g.n..)
No caso em comento, a autoridade fiscal glosou o montante de R$ 30.191,66, por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. De acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 37, a fiscalização observou que:

No caso em tela, observa-se que, quanto ao filho Pedro Henrique dos Santos Manieri,
menor de idade, o impugnante logrou apenas comprovar o pagamento de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 4.070,32, conforme o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, de fl. 4. Ressalte-se que tal valor já
foi aceito pela fiscalização e corresponde ao pagamento de pensão nos meses de janeiro
e fevereiro de 2011, conforme pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do
Brasil – DIRF, de fl. 56. Faz-se mister frisar que a fim de comprovar o valor restante de
pensão alimentícia, declarado como R$ 15.500,98 (fl. 30), caberia ao impugnante trazer
aos autos os comprovantes de depósito bancário, de acordo com o estipulado no acordo
judicial (item III, fl. 16) e corroborado no Termo de Audiência em Separação
Consensual (fls. 11 e 12). Como o recorrente não logrou fazê-lo, cumpre manter o
trabalho fiscal nesse aspecto.
No que tange ao outro filho do interessado, Danilo Vitor de Moraes Manieri, conforme
observado pela autoridade fiscal, trata-se de maior de idade, cuja pensão foi declarada
como referente à progenitora, Sra. Sueli Joana da S.Moraes, no montante de R$
18.761,00 (DAA/2012, fl. 30). Nesse tocante cumpre destacar que, pelo acordo judicial
apresentado, de fls. 21/23, datado de 1988, a Sra. Sueli abriu mão de qualquer
pensionamento, ficando determinado o pagamento dos alimentos apenas em favor do
filho Danilo, à época menor de idade. Foram também acostados aos autos o Termo de
Audiência em Separação Consensual, de fl. 20 e o Mandado judicial, de fl. 19.
Nesse tocante, verifica-se que inexiste razão ao interessado. Senão, vejamos.
A homologação do acordo judicial, cumpre prelecionar, não produz efeitos na esfera
fiscal, pois a legislação tributária somente considera válido o direito à dedução dos
alimentos quando decorrente das normas do Direito de Família.
Este ramo do Direito concede aos pais diversos direitos para que possam criar seus
filhos sob proteção do Estado, entretanto, em contrapartida, exige também o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

cumprimento de deveres diversos, dentre os quais o de sustento (Código Civil, art.
1.630 a 1.638).
Faz-se mister frisar que o Código Civil (Lei n° 10.406/2002) trata especificamente Dos
Alimentos em seu Subtítulo III, arts. 1.694 a 1.710.
Os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil prescrevem, com clareza meridiana, que o
direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros,
somente se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições
de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato;
sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na
proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as
demais ser chamadas a integrar a lide.
O exame desta questão não pode ficar adstrito à interpretação literal das normas
pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de Direito de Família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia ao filho maior e capaz, Danilo Vitor de Moraes Manieri, conforme
observado pela autoridade fiscal.
Não há como interpretar o art. 8°, II, “f”, da Lei no 9.250/95, como se fosse norma
isolada no sistema. É importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por
meio de sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de
pensão alimentícia, embora possam ter sido assim denominados como no presente caso.
Neste ponto, necessário se faz reportarmos à Constituição Federal, ao Código Civil,
bem como ao RIR/1999, vigente à época da ocorrência do fato gerador, para esclarecer
as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia. Seguem textos legais com grifos
nossos:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
[...]
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Como se pode ver, são deveres dos pais, o sustento, guarda e educação de seus filhos os
quais estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, sendo que tal poder se
extingue com a maioridade dos mesmos. Nota-se, ainda, que são devidos alimentos para
maiores quando quem “os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo
seu trabalho, a própria mantença”.
A obrigação alimentar obedece a certos requisitos para sua concessão, são eles:
a. existência de um vínculo de parentesco;
b. necessidade do reclamante;
c. possibilidade econômico-financeira da pessoa obrigada; d. proporcionalidade.
Repise-se o que preceitua de forma mais explícita o art. 1.695 do Código Civil: "São
devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode
fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
Repita-se que, no que se refere ao primeiro pressuposto (vínculo de parentesco), nem
todos os parentes são obrigados a prestar alimentos, uma vez que, de acordo com a lei,
somente o são os ascendentes, descendentes e, na falta destes, os irmãos (art. 1.697 do
Código Civil).
Em relação ao segundo pressuposto (necessidade do reclamante), importa considerar
que o credor da prestação alimentar deve, efetivamente, encontrar-se em estado de
necessidade, de maneira que se não vier a receber os alimentos, isso poderia pôr em
risco a sua própria subsistência. Basta que tal necessidade seja involuntária e
inequívoca, colocando-o impossibilitado de prover à própria subsistência. Sua origem
pode ser social (desemprego), física (enfermidade, velhice ou invalidez), moral ou
qualquer outra que o coloque impossibilitado de prover à própria subsistência.
E é em relação à necessidade do beneficiário, filho do contribuinte, maior de idade, que
o caso em concreto se desvincula das normas do Direito de Família.
Cumpre enfatizar que o ônus da prova para a dedução de pensão alimentícia é do
contribuinte e, no presente caso, o mesmo não trouxe aos autos documentos que
comprovem a incapacidade para o trabalho de seu filho Danilo Vitor de Moraes
Manieri.
Pelas razões expostas, a dedução pretendida não pode ser aceita como proveniente de
pensão alimentícia judicial devida em face das normas de Direito de Família, para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Consequentemente, tal repasse
financeiro deve ser considerado como mera liberalidade.
Neste contexto, destaco o magistério de Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil,
Terceira Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, página 385:
“tem-se entendido que, por aplicação do entendimento fiscal quanto à dependência
para o Imposto de Renda, que o pensionamento deva ir até os 24 anos de idade. Outras
situações excepcionais, como condição de saúde, poderão fazer com que os alimentos
possam ir além da maioridade, o que deverá ser examinado no caso concreto.”
A doutrina e boa parte da jurisprudência admitem que tal pagamento se dê até os 24
anos de idade, devendo ser comprovado, nessa hipótese, que o alimentando é estudante
regularmente matriculado em estabelecimento de ensino superior, sem condições
próprias de subsistência.
Reitere-se, por outro lado, que para que eventuais repasses financeiros a filho maior de
24 anos de idade pudessem ser classificados como pensão alimentícia, necessário seria
que ficasse comprovada a sua incapacidade para o trabalho ou a falta de condições de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

prover, pelo seu trabalho, a sua própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código
Civil.
Neste contexto, é importante apontar que outra não tem sido a posição dos tribunais
quanto à questão em casos concretos:
“APELAÇÃO CIVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.
1. Com a maioridade do apelante, os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento
no dever de sustendo dos pais para com os filhos menores (art. 1.566, inc. IV, do CCB)
– e que faz presumida a necessidade – e passaram a amparar-se na obrigação existente
entre parentes (art. 1.694 e seguintes do CCB), desaparecendo, a partir daí, a
presunção de necessidade, que deve ser provada por quem alega, ou seja, pelo
apelante. 2. Ante a não comprovação de necessidade do alimentado, cabível a
exoneração. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. TJRS. Apelação Cível No.
70012523106 em 19/10/2005”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta
quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção do
Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível,
julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
Outro também não seria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que vier ele a
completar os 24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso universitário" (STJ -
4a turma - RESP 23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993, p.
5.259).
‘EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. ÔNUS . PROVA.
Trata-se, na origem, de ação de exoneração de alimentos em decorrência da
maioridade. No REsp, o recorrente alega, entre outros temas, que a obrigação de pagar
pensão alimentícia encerra-se com a maioridade, devendo, a partir daí, haver a
demonstração por parte da alimentanda de sua necessidade de continuar a receber
alimentos, mormente se não houve demonstração de que ela continuava os estudos. A
Turma entendeu que a continuidade do pagamento dos alimentos após a maioridade,
ausente a continuidade dos estudos, somente subsistirá caso haja prova da alimentanda
da necessidade de continuar a recebê-los, o que caracterizaria fato impeditivo,
modificativo ou extintivo desse direito, a depender da situação. Ressaltou-se que o
advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos (Súm. n. 358-STJ), mas esses deixam de ser devidos em face do poder
familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do
CC/2002), em que se exige prova da necessidade do alimentando. Dessarte, registrou-
se que é da alimentanda o ônus da prova da necessidade de receber alimentos na ação
de exoneração em decorrência da maioridade. In casu, a alimentanda tinha o dever de
provar sua necessidade em continuar a receber alimentos, o que não ocorreu na
espécie. Assim, a Turma, entre outras considerações, deu provimento ao recurso.
Precedente citado: RHC 28.566-GO, DJe 30/9/2010. REsp 1.198.105-RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 1o/9/2011.
Notadamente, fincado nos princípios Constitucionais e especialmente na proteção da
família, o arcabouço legislativo do Direito de Família inserto no Código Civil, tem
como pressuposto a tutela do Direito dos seus membros, visando assegurar amparo e
proteção àqueles que se encontrem em situação debilitada, notadamente os menores e
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721576/2013-30

incapazes cujo direito seja suscetível de lesão advinda, dentre outras, das hipóteses de
dissolução de sociedade conjugal ou sucessão. Porém, tal situação absolutamente não se
encontra retratada nos autos.
Sob o enfoque do Direito Tributário, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse
de numerário efetuado pelo pai/mãe alimentante se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de
pensão alimentícia. Entender o contrário seria dar aos pais que estão na situação do
interessado, de forma não isonômica, um benefício que os demais pais, que jamais
pagaram pensão alimentícia, não possuem, qual seja, o de abater da base de cálculo do
Imposto de Renda eventuais deduções relativas a seus filhos.
Isso posto, cabe confirmar-se a glosa apontada pela notificação de lançamento em
análise, não merecendo prosperar a dedução de pensão judicial declarada pelo
Contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 112
DF CARF MF
Original